Tribunal: TJES
Processo: 0002205-87.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002205-87.2022.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
APELANTE: JONAEL FARIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0002205-87.2022.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JONAEL FARIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – JÚRI – ART. 121, §2º, I e IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP, E ART. 244-B, §2º DA LEI Nº8.069/90, NA FORMA DO ART. 69, DO CP - IMPRONÚNCIA – NÃO CABIMENTO - "
IN DUBIO PRO SOCIETATE
" - QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. 1
. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.
2 -
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0002205-87.2022.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JONAEL FARIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

JONAEL FARIA
,
por encontrar-se inconformado com a respeitável decisão, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, I e IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, e artigo 244-B, §2º, da Lei nº8.069/90, na forma do art. 69, do Código Penal, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de São Mateus.

Em suas razões recursais, requer a douta defesa do acusado a impronúncia ao argumento de ausência de indícios suficientes de autoria.

Conclamado a rebater os argumentos apresentados pelo recorrente, o Ministério Público apresentou suas contrarrazões, manifestando-se pelo improvimento do recurso, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia.

Após manifestação das partes, o magistrado, em atendimento ao disposto no artigo 589, do Estatuto Processual Penal, reexaminou a decisão proferida e a manteve intacta, pelos seus próprios fundamentos, remetendo os presentes autos a esta Corte Superior.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo ilustre Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Narra, em síntese, a exordial acusatória, que no dia 08 de março de 2015, os denunciados, em comunhão de vontade com o adolescente Guilherme Muniz Gomes, agindo de forma livre, consciente e com “animus necandi”, fazendo uso de arma de fogo, tentaram contra a vida das vítimas Luandes Santiago Batisfa, vulgo "SHELL" e Bruno Gomes Faria, vulgo "NONO", causando as lesões descritas nos Laudos de Exames de Lesões, não logrando êxito em matá-las par circunstâncias diversas da vontade dos agentes, uma vez que as vítimas correram e Luandes foi socorrido.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

“A decisão de pronúncia não necessita de prova incontroversa da materialidade e de que seja o réu o seu autor, bastando, ipso facto, indícios para a formação do convencimento do magistrado, também, não deve o juiz, ao pronunciar o réu, adentrar em minúcias ou tecer comentários valorativos da prova, o que certamente influenciaria a decisão do corpo de jurados, com a invasão não permitida no campo constitucional e soberano do Tribunal do Júri. (RJTJSP 115/229)”

Objetivando evitar o excesso de linguagem, vedado nesta fase processual, passo a me manifestar de forma comedida acerca dos indícios de autoria constantes nos autos.

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

Observa-se que as declarações constantes às fls. 118/119, 127 mídia de fl. 365 (testemunha Bruno), apontam a participação do apelante no crime em análise.

Bem como, diante das declarações do adolescente Guilherme M. G., que confirma que estava no local dos fatos na companhia dos denunciados, para comprar maconha, negando entretanto a prática do crime.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o réu, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Na mesma linha de intelecção, segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO MINISTERIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. PRETENDIDA REFORMA. INDÍCIOS DE AUTORIA e MATERIALIDADE. PRONÚNCIA DO RÉU. NECESSIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO PROVIDO. 1. Evidenciados indícios de autoria e materialidade do crime, não se pode afastar o princípio in dubio pro societate. 2. Deve o réu ser pronunciado e submetido ao Tribunal do Júri, com o intuito de não subtrair dos jurados julgamento de sua competência.
3. Recurso provido.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito
, 0023632-63.2014.8.08.0035, Relator : UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Ó
rgão julgador: 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data: 20/04/2023)”.

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Por tais considerações, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar o imediato acatamento da tese defensiva, e sendo a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter a imputação inicial ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada, privilegiando assim o princípio do “
in dubio pro societate
”.

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, assim, intacta, a r. decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)